Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-27.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM: NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN-DF. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA A TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN-DF. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, POR SE TRATAR DE ATO COMPLEXO (VISTORIA), DEVE SER ANALISADA NA FASE PROCESSUAL ADEQUADA. LADO OUTRO, POR ECONOMIA PROCESSUAL, VIÁVEL A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN À EXCLUSÃO DOS DADOS DO ALIENANTE EM RELAÇÃO AO AUTOMOTOR, SEM EMBARGO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS TRIBUTOS. MANTIDA, NO ENTANTO, A RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE ESSE ALIENANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à responsabilidade (ou não) do recorrente quanto à transferência veicular, bem como à obrigação de pagar decorrente dos débitos vinculados ao veículo a partir da tradição.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) seria inviável o cumprimento da obrigação consistente na transferência veicular, pois, além do veículo apresentar débitos anteriores a tradição, já estaria em posse de terceiro sem indicativo de qual seria o seu “paradeiro”, razão pela qual pleiteia pela inaplicabilidade da multa cominatória; (b) “no mesmo mês que o requerido adquiriu o bem, o alienou a terceiro, não tendo, na prática, responsabilidade no pagamento dos débitos incidentes sobre o bem”; (c) “necessidade de expedição de ofício ao DETRAN/DF para a transferência do bem para o seu nome, bem como para a transferência das multas e débitos que incidiram a partir de 13/04/2018”.
III. Incontroverso que: (a) o recorrente/requerido teria concretizado a realização do negócio jurídico (compra e venda do veículo GM-CELTA/2006, placa NFZ 2361) com o requerente em 13.4.2018, oportunidade em que teria ocorrido a tradição do bem; (b) o requerente não comunicou a venda ao DETRAN-DF; (c) o veículo estaria em posse de terceiro (não integrante da lide); (d) a existência de débitos anteriores à tradição, os quais estariam a cargo do requerente.
IV. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrido) de impor ao primário adquirente do veículo (requerido/recorrente), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, artigo 123, §1o).
V. Lado outro, a aferição da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação competirá ao e. Juízo, por ocasião do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500).
VI. No mais, não evidenciada, nesse momento processual, a desproporcionalidade das astreintes, as quais, de igual modo, poderão ser revisadas ao tempo do cumprimento de sentença, caso se mostrem insuficientes ou excessivas (CPC, art. 537, § 1o, I).
VII. E, independentemente disso, por economia processual, determina-se expedição de ofício ao DETRAN-DF para que promova a pertinente alteração cadastral em sua base de dados, dada a necessidade de comunicação de falta de vínculo entre o requerente e o GM-CELTA/2006, placa NFZ 2361, a partir de 13.4.2018, sem embargo de eventual obrigação solidária tributária. Precedentes da 3a Turma Recursal TJDFT: Acórdão 1177823, DJE: 18/06/2019; Acórdão 1170740, DJE: 21/05/2019.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para que se cumpra a determinação constante no item VII da ementa. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).